Tribunal: TCU
Processo: 022.904/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Simpress Comercio, Locacao e Servicos S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 675/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A contra o Acórdão 12190/2023-TCU-Primeira Câmara , que conheceu de representação por ela apresentada, com indeferimento da cautelar solicitada, a considerou improcedente e determinou seu arquivamento. O objeto da representação refere-se a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2023, sob a responsabilidade de Secretaria Especial de Administração da Presidência da República, cujo objeto é a contratação de serviços de outsourcing de impressão. Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, conforme se extrai, por exemplo, dos acórdãos 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário; considerando que a mera participação no certame não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante, ainda que autora da representação, a condição de parte interessada no processo; considerando que o relator indeferiu pedido formulado pela recorrente para ingresso nos autos na condição de parte interessada (peça 14, p. 2); considerando que o exercício da representação junto a este Tribunal com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, tendo sido a representação conhecida e seu mérito devidamente examinado, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) pelo não conhecimento do pedido de reexame (peças 77-79); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e em informar o teor desta deliberação à empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A. 1. Processo TC- Processo 022.904/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Simpress Comercio, Locacao e Servicos S/a (07.432.517/0001-07). 1.2. Interessado: Panacopy Comercio de Equipamentos Reprográficos Ltda (37.165.529/0001-75). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comercio, Locacao e Servicos S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.